Tribunal: TJPA
Processo: 0841376-38.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0841376-38.2020.8.14.0301

APELANTE: FRANCISCO CARLOS PONTE, ADRIANNE RAPOSO PONTE

APELADO: IMPERIAL INCORPORADORA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0841376-38.2020.8.14.0301

APELANTE
: FRANCISCO CARLOS PONTE, ADRIANNE RAPOSO PONTE

Advogado do(a) APELANTE: ROMULO RAPOSO SILVA - PA14423-A
Advogado do(a) APELANTE: ROMULO RAPOSO SILVA - PA14423-A

APELADO
: IMPERIAL INCORPORADORA LTDA

Advogado do(a) APELADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - PA13179-A

RELATOR: DES. AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. QUITAÇÃO. ALEGADA HIPOTECA EM FAVOR DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PROVA DE GRAVAME REGISTRAL ATUAL NAS CERTIDÕES IMOBILIÁRIAS. BINÔMIO NECESSIDADE-UTILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ART. 485, VI, DO CPC. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Francisco Carlos Ponte e Adrianne Raposo Ponte contra sentença proferida na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face de Imperial Incorporadora Ltda., que extinguiu o feito sem resolução do mérito por ausência de interesse processual, após reconhecer que, embora o contrato mencionasse hipoteca em favor de Telemar Norte Leste, as certidões imobiliárias juntadas não demonstravam registro/averbação do gravame indicado, havendo referência apenas a gravame em favor do Banco Santander, cujo levantamento já estaria amparado por ordem judicial em outro processo; embargos de declaração rejeitados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há interesse processual para ajuizamento de ação voltada à baixa de hipoteca e indenização, quando não comprovada, no momento do ajuizamento, a existência do gravame registral específico alegado como causa impeditiva à livre disposição dos imóveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse processual exige a presença conjunta de necessidade e utilidade da tutela jurisdicional, de modo que a ausência de qualquer desses elementos impõe a extinção do processo sem exame do mérito.

A pretensão foi estruturada sobre a premissa de existência atual de hipoteca em favor de Telemar Norte Leste apta a impedir a fruição e disposição das unidades, mas os documentos registrais não evidenciam a subsistência do gravame indicado na inicial na época do ajuizamento.

Inexistente o gravame registral apontado como fundamento imediato do pedido de baixa, o provimento judicial pretendido carece de resultado prático útil, pois não há situação registral a ser desconstituída nos termos propostos.

A tentativa de deslocar a discussão para cláusulas contratuais, deveres da construtora e danos morais não supera a ausência da premissa fática essencial que conferia suporte à necessidade da tutela jurisdicional tal como formulada.

Constatada a existência de apenas uma restrição vinculada ao Banco Santander, já retirada por ordem judicial em outro processo antes do ajuizamento, reforça-se a conclusão de inexistência de utilidade/necessidade do provimento buscado nesta demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Falta interesse processual quando a ação é proposta para baixa de gravame específico e a prova registral não demonstra a existência atual do ônus indicado como causa de pedir, inexistindo utilidade e necessidade do provimento jurisdicional, impondo-se a extinção sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

A inexistência do gravame registral alegado esvazia a premissa fática do pedido de obrigação de fazer correlato, não sendo suficiente, para superar o óbice, a invocação genérica de cláusulas contratuais e danos morais desacompanhada da situação registral impeditiva indicada na inicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, AC nº 1000019-16.3439.3001, Rel. Evandro Lopes da Costa Teixeira, 17ª Câmara Cível, j. 14.05.2020, pub. 18.05.2020; TJPA, Apelação Cível nº 0001777-24.2009.8.14.0039 (23186402), Rel. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 11.11.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amílcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
FRANCISCO CARLOS PONTE e ADRIANNE RAPOSO PONTE
, objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da Ação de Obrigação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face de IMPERIAL INCORPORADORA LTDA., julgou extinto o feito sem resolução do mérito em razão da ausência de interesse processual.

Aduzem os autores que adquiriram as unidades autônomas nº 507 e 508 do empreendimento Condomínio Vitta Office, tendo quitado integralmente o preço. Sustentam que, apesar da quitação, as matrículas permaneceriam gravadas com ônus de hipoteca em favor da TELEMAR NORTE LESTE, o que impediria a livre disposição dos imóveis. Alegam existir cláusula contratual atribuindo à construtora a responsabilidade exclusiva pela liberação do gravame, sem ônus ao comprador, e que tentativas extrajudiciais de solução (inclusive notificação) teriam sido infrutíferas, motivo pelo qual requereram a baixa do suposto gravame e indenização moral.

A ré apresentou contestação sustentando, em síntese: ilegitimidade passiva, ao argumento de que a baixa do gravame dependeria do credor hipotecário (Telemar Norte Leste); inépcia da inicial, por ausência de matrícula individualizada do imóvel; impugnação ao valor da causa; e inexistência de dano moral, pugnando pela extinção do feito.

Após contestação e réplica, os autos foram conclusos para julgamento. Na sentença (ID 31944036), o juízo prolatou sentença que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e a impugnação ao valor da causa. No mérito, consignou que, embora o contrato mencionasse hipoteca em favor da Telemar Norte Leste, não constava averbação/registro do referido gravame nas certidões imobiliárias juntadas, havendo apenas referência a gravame em favor do Banco Santander, cujo levantamento já estaria amparado por ordem judicial em outro processo; concluiu pela ausência de interesse processual, pois não haveria prova de hipoteca registrada em favor da Telemar Norte Leste apta a justificar a ação, extinguindo o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, além de condenar os autores em custas e honorários.

Em seguida, os autores opuseram embargos de declaração (ID 31944037), os quais foram rejeitados, mantendo-se a sentença, nos termos da decisão de ID 31944042.

Inconformados, os autores interpuseram recurso de apelação (ID 31944043), alegando, em suma: sustentando, em síntese, que: a demanda buscou a desconstituição do gravame que impediria o registro do título e a transferência da propriedade das unidades; a cláusula contratual impõe à construtora a obrigação de promover a liberação; a sentença teria incorrido em omissão/contradição ao extinguir o feito por ausência de interesse processual, defendendo que havia necessidade de tutela jurisdicional e que subsistiriam inadimplementos da construtora com repercussão indenizatória; e requerem a reforma do julgado para afastar a extinção e permitir o exame do mérito da pretensão (obrigação de fazer e danos morais).

Em contrarrazões (ID 31944049), a parte apelada rechaça os argumentos da apelante e pugna pela manutenção da sentença combatida.

É o relatório.

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo devidamente recolhido.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da existência de interesse processual na ação originária, que foi extinta sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, VI, do CPC, ao argumento de que não se comprovou a persistência do gravame apontado na inicial.

Como é cediço, o interesse processual decorre do binômio necessidade e utilidade: é indispensável que a tutela jurisdicional postulada seja necessária e útil ao autor no momento do ajuizamento. Ausente qualquer desses elementos, impõe-se a extinção do processo sem exame do mérito, eis que carece do interesse processual.

No caso, a pretensão deduzida em juízo foi estruturada sobre a premissa de que haveria gravame hipotecário em favor de terceiro (Telemar Norte Leste S/A) impedindo a plena fruição do imóvel, razão pela qual os autores pleitearam a alteração da situação registral e providências para baixa do suposto ônus, com consectários indenizatórios.

Entretanto, conforme bem observado pelo juízo
a quo
na sentença, os documentos registrais acostados aos autos não evidenciam a existência, à época do ajuizamento, do gravame específico alegado na inicial. Ao revés, a prova documental aponta que não subsistia a hipoteca indicada, inexistindo o gravame registral atual que justificasse a intervenção jurisdicional tal como requerida pelos apelantes.

Dito de outro modo: a causa de pedir imediata (existência atual de gravame impeditivo) não se confirmou no momento da propositura da demanda. Se o ônus não mais recaía sobre o bem, não há como reconhecer utilidade/necessidade na prestação jurisdicional pretendida, porquanto o provimento judicial buscado não teria aptidão para produzir resultado prático, já inexistente o fato impeditivo que se pretendia remover.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - O interesse de agir diz respeito ao binômio necessidade-adequação, sendo que a necessidade está relacionada ao fato de a parte ter de submeter a questão à análise do Poder Judiciário para ver satisfeita a sua pretensão e a adequação refere-se à utilização de meio processual apto à solução da lide - Ausente a demonstração da pretensão resistida, falta à parte autora o interesse de agir para pedir a tutela jurisdicional pretendida.

(TJ-MG - AC: 10000191634393001 MG, Relator.: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 14/05/2020, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/05/2020)

EMENTA

Direito Civil. Ação Reivindicatória. Preliminar de Falta de Interesse Processual. Propriedade Imóvel . Cancelamento de Títulos. Provimento do Recurso. Extinção do Feito Sem Resolução do Mérito.

· I . Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por Valdomir Ciprandi, arguindo preliminares de falta de interesse processual devido à ausência de prova de titularidade dos autores e cerceamento de defesa, no âmbito de ação reivindicatória envolvendo imóveis cujas matrículas foram canceladas pelo Provimento nº 13/2006-CJCI do Tribunal de Justiça do Pará.

· II. Questão em discussão

A questão principal é a ausência de interesse processual na reivindicação da propriedade dos imóveis sem o prévio procedimento de requalificação das matrículas canceladas, como exigido pelo Provimento Conjunto nº 004/2021-CJCI-CJRMB, além da análise dos requisitos da ação reivindicatória, que exige a demonstração de domínio atual sobre o bem.

· III . Razões de decidir

Constatou-se que os títulos dos imóveis foram cancelados, e o procedimento de requalificação previsto no Provimento Conjunto nº 004/2021-CJCI-CJRMB não foi finalizado. Sem a devida requalificação, o requerente não pode ser considerado titular de domínio, o que inviabiliza a ação reivindicatória. A jurisprudência consolidada reforça que a falta de prova da propriedade impede o prosseguimento de ações dessa natureza, resultando na extinção do feito sem julgamento de mérito.

· IV . Dispositivo

Conheço e dou provimento ao recurso, acolhendo a preliminar de falta de interesse processual e extinguindo o feito sem resolução de mérito, com base no art. 485, IV, do CPC.

· V. Tese de julgamento

Para o ajuizamento de ação reivindicatória, é indispensável a comprovação da titularidade do domínio, sendo inviável o prosseguimento da demanda quando o requerente não comprova a requalificação das matrículas canceladas dos imóveis objeto da disputa .

Legislação e jurisprudência relevante:

· CPC, art. 485, IV

· Provimento Conjunto nº 004/2021-CJCI-CJRMB

· TJ-MG, AC nº 50000298720198130251, Rel. Des. Roberto Vasconcellos, julgado em 26/04/2023

· TJ-SC, AC nº 163568 SC 2004 .016356-8, Rel. Des. Jaime Luiz Vicari, julgado em 19/05/2009.

ACÓRDÃO Vistos, etc . Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 39ª Sessão Ordinária de 2024, por maioria, vencido o Relator, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora-Vistora. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador rson">CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. Turma Julgadora: Des . JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR, Des. rson">CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Desa. ">MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. LEONARDO DE NORONHA TAVARES e o Des . AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES. Belém (PA), data registrada no sistema. ">MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00017772420098140039 23186402, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 11/11/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

Outrossim, a tentativa recursal de deslocar a discussão para cláusulas contratuais, deveres da construtora e pretensos danos morais não supera o óbice identificado pelo juízo de origem. Isso porque, tal como delineada a demanda, o núcleo do pedido estava atrelado à existência atual do gravame e à correspondente providência de baixa; inexistente o gravame, resta esvaziada a premissa que conferia suporte à necessidade da tutela jurisdicional postulada, sendo correta a conclusão pela ausência de interesse processual.

A própria parte apelante afirma que não sabe se o gravame em nome do Banco Santander S/A tem relação com o gravame em nome da Telemar Norte Leste S/A e, mesmo assim, pleiteia a retirada da restrição que não comprovou existir.

Aliás, em suas razões recursais, os apelantes afirmam que a baixa do gravame (Banco Santander Brasil S/A) foi efetivado em setembro de 2019 por meio de ordem judicial oriunda do Proc. 0817995-06.2017.8.14.0301. Logo, resta evidente que, antes mesmo do ajuizamento da presente demanda, os autores tinham plena ciência da inexistência de restrição, visto o trâmite do outro processo judicial em curso.

Ressalto que nem mesmo os recorrentes sabem se existe ou não o referido gravame constante no contrato, porém, mesmo assim, ajuizaram a presente demanda, restando, assim, evidente a ausência do interesse processual. Friso que, conforme os documentos acostados aos autos, existia tão somente uma restrição (Banco Santander Brasil S/A), sendo esta devidamente retirada antes mesmo do ajuizamento da presente demanda.

Assim, entendo pela manutenção da extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, por ausência de interesse processual, exatamente como decidido.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto para
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo inalterada a decisão combatida.

Nos termos do art. 85, § 11º, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% do valor da causa.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 15/06/2026